Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. PROVA DOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) e, por consequência, absolveu os réus da prática do crime disposto no artigo 171, §4o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação dos réus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição dos acusados é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.